Tribunal: STF
Processo: RE 1434945
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Adriana Soares da Silva interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 08/2018. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 05 DA PROVA ESCRITA DE DIREITO PENAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. ANÁLISE QUE COLIDE COM O MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL VISITADO. SENTENÇA PROLATADA COM OBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CPC. NULIDADE INOCORRENTE. 



    1. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Sentença prolatada em consonância com os requisitos dispostos no art. 489 do CPC. Obediência ao disposto no Informativo de Jurisprudência nº 603 do STJ. 



    2. A intervenção do Poder Judiciário no controle das respostas dadas pela banca de modo isonômico em relação a todos os candidatos, só pode acontecer em caráter excepcional, ao teor do que afirmou o Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 de sua repercussão geral. 



    3. Situação concreta em que a banca justificou com riqueza de detalhes a resposta para a questão nº 05 da prova escrita de Direito Penal para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, aberto pelo edital nº 08/2018. 



    4. A existência de mais de uma interpretação possível para a resposta da questão não configura erro grosseiro quando logicamente adequada à interpretação dada pela banca examinadora. 



    5. Violação a direito líquido e certo inocorrente. Sentença mantida. 



    PRELIMINAR REJEITADA. 



    APELAÇÃO IMPROVIDA.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Alega que o “v. Acórdão recorrido contrariou o dispositivo constitucional em exame, assumindo entendimento totalmente dissonante em relação à excepcionalidade prevista na parte final do precedente obrigatório firmado por essa Suprema Corte no julgamento do Tema 485 (RE 632.853/CE )”. 



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado “a fim de que seja declarada a nulidade da questão nº 5 da prova discursiva de Direito Penal do concurso público de Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul”. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário “tendo em vista o RE 632.853/CE - Tema 485”.



    Interposto agravo interno, o mesmo foi provido “a fim de que o Recurso Extraordinário 70084266022 seja submetido a novo juízo de admissibilidade”.



    Em 18/12/2020, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema nº 485), determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL Nº 08/2018. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 05 DA PROVA ESCRITA DE DIREITO PENAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA Nº 485 DO STF EXAMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. 



    1. Reapreciação da matéria diante do julgamento do RE nº 632.853-CE em repercussão geral. Edição do Tema nº 485 do STF fixando a seguinte tese: “Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público”. 



    2. Hipótese dos autos em que a impetrante não comprovou haver ilegalidade ou erro material na questão nº 5 da prova de Direito Penal do concurso para Delegado de Polícia, aberto pelo edital nº 08/2018. 



    3. Não tendo sido comprovada violação ao direito líquido e certo da impetrante, correta a solução do colegiado ao denegar a segurança à luz do Tema nº 485 do STF, que somente autoriza a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, feito paradigma do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    Do voto do relator, destaca-se a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “O acórdão recorrido confirmou a sentença que declarou nula as questões objetivas 23, 25, 26, 27, 29, 39, 42 e 48 do concurso, por entender que elas possuem mais de uma alternativa correta, conforme a doutrina indicada no edital do certame.



    É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade.



    Quando do julgamento do MS 21.176, ainda em 19.12.1990, o min. Aldir Passarinho assim se pronunciou sobre o tema:



    ‘Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).



    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 



    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.



    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial.



    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    No caso dos presentes autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que denegou a segurança com base nos seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, a apelante inscreveu-se no concurso público para o cargo de Delegado de Polícia aberto pelo edital nº 08/2018 (fls. 22- 44@) e não obteve pontuação suficiente na prova descritiva de Direito Penal, que era de 4,0 pontos, para prosseguir no certame, requerendo com isso, a anulação da questão nº 05 descrita à fl. 81@. 



    Quando do julgamento do AgInst nº 70080289994, assim pronunciei:



    (...) 



    Prosseguindo, destaco que neste exame perfunctório a agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da liminar para obter a anulação da questão nº 05 da prova discursiva de Direito Penal, do concurso para provimento do cargo de Delegado de Polícia, aberto pelo edital nº 08/2018.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o tema exigido na referida questão foi previamente indicado no edital de abertura do certame, em seu Anexo II, da seguinte forma: Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98 e Lei nº 12.683/12), e o exame da resposta à questão nº 05 pela Banca Examinadora exigiria do Poder Judiciário a revisão dos critérios adotados, o que não é admitido.



    A questão impugnada está assim expressa:



    (...)



    A agravante alegou que ao confrontar as respostas da banca em relação às questões de 01 a 04, verificou não haver individualização dos critérios utilizados para a avaliação da questão nº 05, que está assim redigida, in verbis:



    (...)



    Contudo, para se chegar à conclusão alcançada pela agravante, seria necessário o exame dos critérios da banca (mérito administrativo), o que não é admitido, na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE nº 632.853-CE, na forma do art. 543-B, do CPC, fixando o seguinte entendimento no Tema nº 485, in verbis:



    (...)



    Por isso, não havendo flagrante ilegalidade ou erro material, não há como se anular os atos administrativos revestidos de legitimidade como ocorreu no caso concreto, não se verificando o fumus boni iuris alegado pela agravante. 



    (...)



    Por isso, adotar a tese da apelante, aliás, também rejeitada pela sentença, consistiria em modificar o critério de correção da Banca, o que não está ao alcance do controle judicial.



    Descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera, restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao deixar de anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, agiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no exame do Tema nº 485 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, destacam-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.333.610/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/10/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE nº 1.166.265/RS-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.223.091/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas. II – O caso concreto não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, qual seja, a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.092.621/PR-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/12/2018).



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital que rege o certame, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. Nesse sentido:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.368.863/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/05/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. Conteúdo não previsto em edital. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido” (RE nº 1.100.505/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1]/04/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente